Tribunal: TJSP
Processo: 0000324-19.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA – versão do acusado e versão da vítima somente – laudo que não corrobora o alegado pela vítima – absolvição mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000324-19.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADEVAR CAMPANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-19.2018.8.26.0047 -Voto no 22407
2
Apelante(s): Ministério Público
Apelado(a)(s): Adevar Campana
Origem: 2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher do Foro de Assis
Data do fato: 24/11/2017
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI
MARIA DA PENHA versão do acusado e versão da vítima
somente laudo que não corrobora o alegado pela vítima
absolvição mantida.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi, com fulcro no artigo 386,
incisos II e VI do Código de Processo Penal, absolvido das
imputações referentes aos artigos 129, § 9°, e 147, caput, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal.
O Ministério Público apelou2 alegando ser
cabível a condenação nos termos da denúncia devendo a pena ser
majorada em razão dos antecedentes, reincidência e fixado regime
semiaberto.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso ministerial.
É o relatório.
A vítima ao ser ouvida disse que, no bojo
de uma discussão, houve agressões recíprocas e ameaça da parte do
réu. Salientou que a região de seu corpo que mais ficou lesionada foi
o rosto. Foi socorrida por uma vizinha.
1 Folhas 182.
2 Folhas 190.
3 Folhas 196.
4 Folhas 220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-19.2018.8.26.0047 -Voto no 22407
3
Contudo, a versão da ofendida não se
conforma com a prova técnica, porque o laudo de exame pericial
apontou lesões nos braços e nas coxas5.
Essa conclusão é mais harmônica à
versão do próprio acusado que, em seu interrogatório, disse que
houve uma discussão e a vítima partiu para cima dele. O acusado,
então, apenas a conteve, empurrando-a para o interior da casa e
fechou o portão.
Há somente uma colidência de versões e
a vizinha que socorreu a vítima não foi ouvida, portanto, não há
provas suficientes para condenar o acusado.
É certo que o depoimento da vítima é
prova importantíssima quando em harmonia com o restante do
conjunto probatório.
Os Tribunais têm se posicionado no
sentido de que a palavra da vítima é de suma importância neste tipo
de crime, tendo em vista que, em muitas vezes, são praticados na
clandestinidade. Porém, tal fato não retira do órgão acusatório a
incumbência de demonstrar que o agente praticou os fatos descritos
na exordial.
A declaração da vítima deve ser recebida
com reserva, eis que não ultima o escopo do processo penal,
traduzido no princípio da busca da verdade real, uma vez que o seu
relato sofre distorções psíquicas em face da ação delituosa. Não se
pode esquecer que a vítima, ao prestar declarações, não está isenta,
despida de sentimentos, emoções a que foi submetida.

A percepção, memória, evocação podem
ser influenciados e perturbados pela atividade psíquica alheia, isto é,
cria-se um processo mental sugerido por outra pessoa, sem que o
poder crítico possa intervir para resistir ou retificar. Pode-se, assim,
fazer ver aquilo que não tem realidade objetiva, ou convencer de um
fato de cuja inexistência na realidade teríamos duvidado, se o nosso
processo psíquico tivesse agido autonomamente.
5 Folhas 66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-19.2018.8.26.0047 -Voto no 22407
4
Como ensina ENRICO ALTAVILLA6 “(...) É
necessário, portanto, ter o maior cuidado com a influência perturbadora da sugestão
sobre todos aqueles que prestam declarações judiciárias, tendo em conta o coeficiente
pessoal e a situação em que se encontra quem depõe, em relação à pessoa que interroga”.
Inadmissível condenar-se uma pessoa
ante simples palavra do ofendido, não corroborada por outros
elementos de prova, pois todo crime provoca no ofendido
perturbação, que, tornando-lhe difícil à percepção exata das coisas,
enseja a possibilidade de erro. A construção jurisprudencial no
sentido de que, em tema de roubo, a palavra da vítima é núcleo
central da prova, não pode evidentemente estender-se até agasalhar
a isolada e insegura versão do sujeito passivo.
Impõe-se
solução
absolutória
se,
defrontando-se a palavra da pessoa acusada com a da vítima,
impossível negar-se valor a qualquer das versões apresentadas.
Embora possa estar certa eventual condenação, não se afasta o risco
de apenar-se um inocente.
No comum sentir dos doutores, não há
condenar, ainda o pior facínora, sem prova plena e incontroversa da
materialidade da infração penal e de sua autoria. Ora, havendo
apenas vagos e aéreos rumores de haver uma pessoa perpetrado o
crime, prova plena e cabal, essa debalde alguém a haverá de
procurar nos autos.
Neste sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“A dúvida sobre se o agente atuou com dolo eventual ou culpa, restando
o delito punível tão-somente a título de dolo, na forma de jurisprudência
da Corte e da doutrina do tema, impõem a aplicação da máxima in dubio
pro reo posto decorrente dos princípios da reserva legal e da presunção
de inocência. Sob esse ângulo, a doutrina e a jurisprudência preconizam:
'No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como
a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão
algébrica. Condenação exige certeza..., não bastando a alta
probabilidade..., sob pena de se transformar o princípio do livre
convencimento em arbítrio (in RT. 619/267, sobre o escólio de
CARRARA)'CRIMINAL.
AÇÃO
PENAL.
DENÚNCIA.
6 Psicologia Judiciária, Coleção - Arménio Amado Stvdivm. , Portugal: Coimbra Editor 1981 - p. 221 seq.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-19.2018.8.26.0047 -Voto no 22407
5
ADMISSIBILIDADE. POSSÍVEL FRAUDE À LICITAÇÃO. DISPENSA
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
NECESSÁRIO
À
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. MATERIALIDADE
COMPROVADA. ASPECTOS DE FUNDO, LEVANTADOS NAS
RESPOSTAS, QUE NÃO PODEM SER EXAMINADOS. NECESSIDADE
DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO
VERIFICADA. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO TEM ESPECIAL RELEVO.
IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO, NA FORMA DE JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE, INOCORRENTE. EVENTUAL DÚVIDA QUE
BENEFICIA A ACUSAÇÃO, NESTA FASE PROCESSUAL. TEMAS A
SEREM
ESCLARECIDOS
QUE
NÃO
ENSEJAM
A
PRONTA
DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. “VISTO”. IMPROPRIEDADE
DE UM JUÍZO PRÉVIO SOBRE SEU CONTEÚDO E VALIDADE.
MOMENTO IMPRÓPRIO PARA O EXAME DA CULPABILIDADE OU
EXCLUSÃO DE CRIMINALIDADE. SUFICIENTES INDÍCIOS DE
AUTORIA EVIDENCIADOS. AÇÃO PENAL PROPOSTA DEVIDO AO
FORO ESPECIAL DE MEMBRO DE TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL E EX-GOVERNADOR. DENÚNCIA RECEBIDA' ” 7.
Uma vez debilitada a pretensão punitiva,
sem o prestígio dos elementos recolhidos na instrução, será forçoso
pronunciar o non liquet e conceder a absolvição.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
7 STJ Ação Penal Apn 226/SP rel. Min. Luiz Fux j. 01/08/2007.